Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 DE AUMENTO PARA CADA AGRAVANTE. DANO MORAL. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. A palavra da vítima tem especial relevância na apuração dos crimes praticados em contexto de violência doméstica, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas acostados aos autos.
3. Em relação à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base.
4. Atendidos os requisitos do art. 77, viável a suspensão condicional da pena, cabendo ao Juízo da Execução estabelecer as condições que deverão ser cumpridas pelo apelante.
5. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento.
6. Apelação parcialmente provida.